Tribunal: TJDFT
Processo: 0715481-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO. MÉRITO. CDC. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVELIA. PRODUÇÃO DE EFEITOS. INVIABILIDADE. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. LEGITIMIDADE. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Consoante a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça, não há afronta ao princípio da dialeticidade recursal se foram expostos os motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção da parte em alcançar a reforma da decisão prolatada na instância originária.

2. Ainda que verificada a incidência das normas consumeristas, a inversão do ônus da prova não se opera de plano, devendo incidir quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação da parte ou quando ela for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências (art. 6o, inciso VIII, do CDC).

3. Apesar de ser possível inferir uma hipossuficiência técnica da Autora/Apelante no caso concreto, por se tratar de regra de instrução e não de julgamento, incabível a inversão do ônus da prova no presente momento processual.

4. Responde objetivamente o fornecedor de serviços que procede à inscrição indevida do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, cabendo a elisão do aludido dever somente quando existirem provas cabais de que o dano não derivou da falha da prestação do serviço ou que derivou da culpa exclusiva de terceiro ou do próprio consumidor (art. 14, § 3o, do CDC).

5. Demonstrada a correção dos problemas que geraram a reclamação na Anatel e ausente qualquer comprovação de nova falha na prestação dos serviços, inviável reconhecer a ilegalidade das cobranças realizadas pela Ré/Apelada em consonância com os termos do contrato.

6. Ausente prova do pagamento das faturas pela Autora/Apelante, a inscrição em cadastro de inadimplentes é medida legítima, razão pela qual não há que falar em reparação por danos morais.

7. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.